Tribunal: TJDFT
Processo: 0750120-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750120-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARTUR BENEVIDES SANTOS PRADO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ARTUR BENEVIDES SANTOS PRADO, contra suposto ato comissivo praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em razão da publicação da Portaria no. 113, de 9 de outubro de 2020, pela qual excluiu a Chapa 2 das eleições para o Conselho Comunitário de Segurança - CONSEG - RA I, em atendimento a decisão judicial. Sustenta que o ato normativo, apesar de editado em cumprimento à ordem judicial em cumprimento provisório de sentença, não leva em consideração que não houve o trânsito em julgado da sentença proferida no Mandado de Segurança no. 0709342-07.2019.8.07.0018, onde foi impugnada participação da Chapa 2, da qual o impetrante é membro integrante, de modo que haveria violação a seu direito líquido e certo de participar das eleições do CONSEG RA 1, além de afronta à sua dignidade enquanto pessoa humana. Aduz que apresentou toda documentação necessária, incluindo as certidões negativas exigidas para participar do pleito, mas que a Chapa 2 foi desclassificada no julgamento do Mandado de Segurança no. 0709342-07.2019.8.07.0018, em razão de "condutas do passado, já totalmente superadas". Sustenta ser "inconcebível que haja a possibilidade de eliminação de uma chapa de um escrutínio, sem que de fato e de direito, tenha-se esgotado todas as possibilidades de revisão de uma decisão judicial sobre a qual ainda cabem recursos; e ainda, que se perceba que a autoridade coatora se subsuma, sem se insurgir, à divergentes decisões, que não se configuram como extintivas ao direito ao devido legal." Aduz que o cumprimento da decisão proferida em cumprimento provisório de sentença teria eliminado o duplo grau de jurisdição, além de afrontado os princípios do contraditório e da não surpresa, dando cumprimento a ordem judicial dotada de irreversibilidade, antes do trânsito em julgado. Faz menção a suposto interesses injustificáveis daqueles que impetraram o Mandado de Segurança no. 0709342-07.2019.8.07.0018, aduzido que pretendem a aclamação da Chapa 1 como vencedora das eleições, e destaca que a participação dessa chapa também foi impugnada, em sede de ação popular. Defende haver urgência na concessão da liminar de segurança, pois a decisão judicial proferida no cumprimento de sentença no 0705544-04.2020.8.07.0018 determinou que a autoridade coatora exclua a Chapa 2 do certame até o dia 2 de dezembro de 2020, antes mesmo do trânsito em julgado. Ao final, requerem a concessão de liminar de segurança, para obter pronta anulação da Portaria no. 113, de 9 de outubro de 2020, além da suspensão de qualquer ordem de exclusão da Chapa 2 das eleições do CONSEG RA 1, até o trânsito em julgado da sentença proferida no Mandado de Segurança no. 0709342-07.2019.8.07.0018, o que pretende ver confirmado no julgamento de mérito. As custas iniciais foram recolhidas, conforme comprovado no ID 21587527. É o relatório. Decido. Para concessão de liminar em mandado de segurança, com a suspensão do ato administrativo impugnado, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância na fundamentação exposta e o risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito. Destaca-se que o mandado de segurança é remédio constitucional regulamentado pela Lei no 12.016/2009, sendo ação de rito sumário para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória. Assim, para que o impetrante obtenha êxito em obter a ordem de segurança, é essencial que traga aos autos as provas pré-constituídas necessárias para demonstrar a existência de seu direito líquido e certo. Todos os fatos devem estar documentalmente comprovados no momento da impetração, ou seja, com a inicial devem estar presentes os elementos necessários para o exame das alegações apresentadas. Na hipótese dos autos, analisando os fundamentos apresentados pelo impetrante, verifico que a pretensão liminar não atende aos aludidos pressupostos, pois a argumentação sustentada pelo impetrante não revela violação de direito líquido e certo passível de ser amparado no presente writ. Com efeito, constata-se apenas que a autoridade apontada como coatora deu cumprimento à decisão judicial vigente, cujo conteúdo não comporta alteração no bojo do presente mandado de segurança. O que se apura da detida análise dos autos, é que o Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu sentença de procedência no Mandado de Segurança no. 0709342-07.2019.8.07.0018, confirmando expressamente a liminar que a havia excluído a Chapa 2 das eleições do CONSEG RA 1, por não ter sido realizado estudo de vida pregressa do impetrante, que possui antecedentes criminais considerados graves, confira-se: Decisão concessiva de liminar: "O pedido funda-se na alegação de que a autoridade coatora indeferiu a impugnação da chapa em razão do candidato ao cargo de Secretário Geral, Artur Benevides Santos Prado, não ter condições de elegibilidade em razão de condenações criminais. O artigo10, § 3o do Decreto no 39.910/2019 e o artigo 22, § 2o da Portaria 74/2019 (ID 44459289), que a comissão eleitoral por ocasião da análise dos documentos apresentados também verificará a vida pregressa e investigação social do candidato. A decisão que indeferiu a impugnação (ID 44459298, pág. 3) consigna que o candidato apresentou certidões negativas criminais, que foi extinta a punibilidade, que não se caracteriza a reincidência e que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu sobre o direito ao esquecimento, sendo que o fato pelo qual ele foi condenado teria ocorrido no ano de 1999. A questão sobre a reincidência ou mesmo apresentação de certidões criminais negativas não tem pertinência com o caso, pois o que se discute é a obrigatoriedade de investigação social e exame da vida pregressa, o que não foi feito pela autoridade coatora, já que nada mencionou na sua decisão. Ora, a existência de condenação criminal, ainda que tenha sido extinta a punibilidade e a afirmação do próprio candidato de já ter tido outra condenação (ID 44459297, pág. 1), são suficientes para demonstrar a inexistência de bons antecedentes. Contudo, o que deve ser destacado neste caso é a ilegalidade praticada pela autoridade coatora que não procedeu à investigação social e vida pregressa dos candidatos, portanto, o pedido deve ser deferido. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A LIMINAR para determinar a exclusão da chapa 2 do processo eleitoral do Conselhos Comunitários de Segurança- CONSEG." (g.n.) Sentença: "A questão litigiosa do presente remédio constitucional cinge-se em saber se foi realizada a análise da vida pregressa do candidato ao cargo de Presidente na Chapa 2, e qual o momento adequado para a comissão realizar essa análise. O Decreto no 39.910, de 26 de junho de 2019, instituiu os Conselhos Comunitários de Segurança - CONSEG, nos seguintes termos: “Art. 2o Os CONSEG são entidades comunitárias, de caráter consultivo e deliberativo, sem fins lucrativos e de cooperação voluntária com a política de segurança pública do Distrito Federal, com o fim de promover a organização e integração das comunidades locais com os órgãos de segurança, e outros que concorram para este, por intermédio da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Distrito Federal SSP/DF”. O art. 10 do Decreto 39.910/19 condiciona a assunção e o exercício de qualquer das funções do CONSEG à análise da vida pregressa e a investigação social do candidato. A autoridade coatora diz, em suas informações, que a análise da vida pregressa deve ser realizada após a assunção no cargo, o que me parece desarrazoado. Em primeiro, o candidato que tem uma vida pregressa desregrada, em desconformidade com a conduta proba, não pode nem sequer ser investido no cargo. Em segundo, que o objetivo da análise da vida pregressa é exatamente verificar se, o candidato escolhido pelo voto, tem perfil e ser comporta como uma pessoa digna de exercer um cargo, como o contestado. Portanto, sem qualquer lógica analisar a vida pregressa do candidato após a investidura no cargo. A segunda questão é fato incontroverso nos autos, qual seja, a de que a impetrada, Presidente da Comissão, não fez a análise da vida pregressa, elemento indispensável para a investidura no cargo. Assim, não é o caso de se analisar se o candidato, que teve uma condenação a mais de 20 anos pode ou não exercer o cargo, mas se os elementos indispensáveis para a investidura foram esgotados, o que não aconteceu, acarretando um vício no procedimento, em afronta ao art. 10 do Decreto no Decreto 39.910/19 c/c art. 22, §2o, da Portaria 74/19. Forte nessas razões CONCEDO A SEGURANÇA requerida pela parte impetrante, confirmando a tutela anteriormente deferida, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para SUSPENDER a homologação do procedimento eleitoral até que o vício seja sanado." (g.n.) Dessa apreensão, resta, de pronto, rechaçada a alegação de que a sentença não poderia ser cumprida entes do trânsito em julgado, pois com a concessão da liminar, mesmo havendo interposição do recurso, a sentença preserva seus efeitos e legitima execução provisória, na forma dos arts. 1.012, § 1o, V e 520, caput, do CPC. Ademais, o impetrante apelou da referida sentença, e em consulta aos autos do referido recurso, constata-se que além de não ter obtido efeito suspensivo junto à Desembargadora Relatora, mediada adequada para suspensão da liminar de segurança, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, seu apelo teve conhecimento negado, por decisão proferida em 16 de novembro de 2020. Assim, em razão da vigência da liminar de segurança que excluiu a Chapa 2 nas eleições do CONSEG RA 1, foi iniciado cumprimento de sentença, onde foi proferida decisão ordenando que a Comissão Eleitoral das Eleições CONSEG excluísse a Chapa 2 da disputa, confira-se: "Cuida-se de cumprimento da sentença provisório proferida nos autos do mandado de segurança de n.o 0709342-07.2019.8.07.0018, no qual a sentença de ID 70565624 - Pág. 284/286 concedeu a segurança confirmando a tutela anteriormente deferida (ID 70565624 - Pág. 86/87), para suspender a homologação do procedimento eleitoral até que o vício seja sanado, o que, conforme a liminar deferida, consiste na exclusão da chapa 2 do processo eleitoral do Conselhos Comunitários de Segurança- CONSEG da RA de Brasília. Os autores apresentaram petição com o título de "medida cautelar", todavia não foi feito nenhum pedido neste sentido, pois apenas requereram que se desse o cumprimento da obrigação de fazer executada (ID 72510742). Apesar de constar no ID 71500248 a alegação de que não seria possível o cumprimento da decisão para comprovar a suspensão da homologação do procedimento eleitoral, verifica-se que o título também determina a exclusão da chapa 2 do processo eleitoral do Conselhos Comunitários de Segurança- CONSEG da RA de Brasília (ID 70565624 - Págs. 86/87 e 284/286). Assim, concedo ao DISTRITO FEDERAL o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, consistente na exclusão da chapa 2 do processo eleitoral dos Conselhos Comunitários de Segurança-CONSEG da RA de Brasília." (g.n.) A concessão da liminar e sua confirmação no julgamento do Mandado de Segurança no. 0709342-07.2019.8.07.0018, assim como a decisão deferindo o pedido de cumprimento provisório de sentença não comportam discussão no presente mandado de segurança, já que a writ foi movido contra ato do Senhor Secretário de Estado da Segurança Pública do Distrito Federal, e não contra ato do Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Ademais, o apelante se fez representar nos autos do mandado de segurança e do respectivo cumprimento de sentença, opondo-se à impetração, mas não logrou êxito em suas pretensões recursais contra a sentença, além de lhe ter sido indeferido pedido visando obstar o cumprimento da ordem judicial, confira-se: O réu, Arthur Benevides Santos Padro, requereu a reconsideração da decisão de ID 72567859, sob o argumento de que há a tramitação do recurso de apelação de n.o 0709342-07.2019.8.07.0018 e de que o autor pode responder objetivamente caso haja a reforma da sentença (ID 75940966). Ocorre que, em análise ao sistema deste tribunal, verifica-se que, até o presente momento, a apelação sequer foi conhecida ou teve o seu efeito suspensivo deferido, razão pela qual é possível o cumprimento provisório da sentença proferida nos autos do mandado de segurança de n.o 0709342-07.2019.8.07.0018 Dessa forma, apesar de ter juntado nova documentação, esta não é suficiente, por si só, para modificar o entendimento antes manifestado, razão pela qual mantenho a decisão proferida, pelos argumentos ali expostos. Como o réu, Distrito Federal, afirmou que cumpriu a decisão judicial (ID 75682502), concedo ao autor o prazo de 5 (cinco) dias para afirmar se a obrigação de fazer executada foi cumprida, sob pena de arquivamento. Assim, mesmo que abstraída a pertinência subjetiva do presente mandado de segurança, não haveria relevância na impetração para discutir as decisões do Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal da, já que a via constitucional eleita não se presta a sucedâneo recursal. Quanto ao efetivo objeto do Mandado de Segurança, qual seja, a edição da Portaria no. 113, de 9 de outubro de 2020, excluindo a Chapa 2 das eleições do CONSEG, RA I, em cumprimento à decisão judicial proferida no processo no 0705544-04.2020.8.07.0018, não se verifica violação à direito líquido e certo passível de fundamentar a pretensão deduzida pelo impetrante. Com efeito, afere-se que não coube ao Senhor Secretário de Estado da Segurança Pública do Distrito Federal a decisão a respeito da exclusão da chapa composta pelo impetrante, já que ao editar a referida portaria, se limitou a dar cumprimento a decisão judicial. Assim, a autoridade apontada como coatora apenas atuou por dever de ofício, dando cumprimento a decisão judicial, e sequer poderia agir de outra forma, sob pena, inclusive, de incorrer em crime de responsabilidade, disposto no art. 101-A, VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, in verbis: Art. 101-A. São crimes de responsabilidade os atos dos secretários de governo, dos dirigentes e servidores da administração pública direta e indireta, do Procurador-Geral, dos comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil que atentarem contra a Constituição Federal, esta Lei Orgânica e, especialmente, contra: (...) VII - o cumprimento das leis e decisões judiciais; Assim, não se verifica relevância nas argumentações deduzidas pelo impetrante, de modo a justificar a concessão liminar da segurança vindicada, já que ato administrativo combatido se limitou a dar cumprimento a decisão judicial, cujo conteúdo não comporta deliberação no presente mandado de segurança. Nesses termos, em sede de cognição sumária, porquanto não demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, indefiro o pedido liminar. Notifique-se o Senhor Secretário de Estado da Segurança Pública do Distrito Federal, e seu órgão de representação judicial, na forma dos art. 7o, incisos I e II, da Lei No 12.016/2009 para que prestem suas informações. Expedida a notificação, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça que oficia perante a esta Câmara Cível, em atenção ao disposto no art. 12 da Lei no 12.016/2009. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator